Tribunal: TJMT
Processo: 1024570-07.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024570-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANA D ARC DA SILVA - CPF: 176.766.061-87 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
,
BANCÁRIO
E
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.

JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação

Revisional
de
Contrato Bancário c/
c
Restituição do Indébito e Pedido Liminar
,
julgou
im
procedente
o pleito formulado na exordial
.
A

recorrente
almeja

a concessão dos benefícios da justiça gratuita e
a reforma da sentença, a fim de que a taxa de juros do instrumento pactuado entre as partes seja limitada a
5,34% ao mês e 86,67% ao ano
,
e os
valores
tidos como
pagos
a maior
restituídos em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
:
(i)
há interesse processual no pedido de gratuidade da justiça; e (
ii
) as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas, ensejando a revisão contratual e a restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de interesse recursal quanto à justiça gratuita, pois benefício já deferido em primeiro grau e
não houve
revogação.

4.
Reconhecimento da incidência do CDC à relação contratual e da abusividade dos juros pactuados, em razão de sua elevação desproporcional em comparação aos índices médios praticados no período da contratação e considerando as peculiaridades do
caso concreto, caracterizando desvantagem exagerada à consumidora
.

5. Determinação de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação (5,34% a.m. e 86,67% a.a.), com restituição simples dos valores pagos a maior, devidamente atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido
,
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de
mercado apurada e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese
s
de julgamento: “
1. Não há interesse processual em pedido de concessão de justiça gratuita quando o benefício já foi anteriormente deferido e mantido sem revogação.

2
. Verificada a pactuação de taxa de juros remuneratórios manifestamente superior à média de mercado, impõe-se a limitação à taxa média vigente à época da contratação, com devolução simples dos valores pagos a maior.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14,
e
51, IV e § 1º; Lei n. 14.905/2024;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, e 406.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP,
REsp
n. 1.061.530/RS, Súmula n. 382,
REsp
n. 1.821.182/RS,
AgInt
no
REsp
n. 1.979.175/RS; TJMT, N.U 1000836-83.2023.8.11.0028 e N.U 1004140-03.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JOANA D’
ARC DA SILVA

contra
sentença proferida pel
a Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira
Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação
Revisional

d
e Contrato Bancário
c/
c
Restituição do Indébito e Pedido Liminar
movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, julgou
im
procedente
o pleito
formulado na exordial
(id.
279561429
).

Em suas razões, a recorrente
postula
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com
as custas
e taxas judiciais sem prejuízo próprio ou de sua família.

No mérito, argumenta existir abusividade no contrato firmado em 28/02/2023, pelo qual foi liberado o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), uma vez que as taxas de juros praticadas - 17,50% ao mês e 592,56% ao ano - excedem consideravelmente a taxa média do Banco Central para o mesmo período, que foi de 5,34% ao mês e 86,67% ao ano, configurando um excedente mensal de 320% e anual de 680%.

Sustenta haver significativo desequilíbrio no
“
termo de adesão
”
, colocando-a em desvantagem extrema, sem qualquer justificativa plausível para cobrança tão superior ao permitido legalmente, afirmando estar
pacificado
o entendimento de que taxas que ultrapassam uma vez e meia a do Banco Central são consideradas abusivas.

Aduz
que a instituição financeira tinha ciência do limite legal dos juros aplicáveis, agindo com má-fé ao estabelecer taxas abusivas com intuito de auferir lucros indevidos e inc
orrer em enriquecimento ilícito, defendendo
que
,
para restaurar o equilíbrio financeiro entre as partes, é devida a restituição dos valores pagos a maior.

Com essas considerações,
vindica
a
reforma da sentença para limitar a
taxa de juros a
5,34% ao mês e 86,67% ao ano,
além d
a restituição
em dobro

dos
valores pagos
a maior
e a condenação da
recorrida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência em patamar não inferior a 20% (vinte por cento).

O

apelad
o
apresentou suas contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso

(id. 279561431)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOANA D’ARC DA SILVA

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato Bancário c/c Restituição do Indébito e Pedido Liminar

em face
de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
,
pretendendo
que
seja
declarada a abusividade
dos juros remuneratórios
do contrato de empréstimo pactuado entre as partes
, substituindo as

taxas de juros remuneratórios (da normalidade e da mora) pela média de mercado, quais sejam: 5,34% ao mês e 86,67% ao
ano, bem como que
o valor escorreito da prestação

mensal
é de
R$ 122,92 (cento e vinte e dois reais e noventa e dois
centavos). Ainda, objetiva a condenação da instituição financeira
à repetição do indébito, com a devolução em

dobro dos valores pago
s
a mais

devidamente

atualizado
s, e à indenização por danos morais de
10
(dez)
salários

mínimos,
equivalentes a
R$ 14.120,00 (
q
uatorze mil cento e vinte reais)
, além do
pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa
(id.
279561401
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
im
procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“
(...)
Atinente a preliminar da inépcia à inicial, sem razão a parte demandada em sua assertiva, visto que o interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo.
(...)

Ora, com uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido pela autora, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado na contestação.

Portanto, refuto a preliminar arguida.

O fim colimado na exordial cinge-se no pedido de revisão de contrato, ao argumento de existência de cláusulas abusivas no contrato, objeto da lide e excesso de cobrança.

O contrato firmado na espécie está albergado pelo CDC, figurando o réu como fornecedor e a autora como consumidora, nos termos do artigo 3º, do referido Diploma Legal.

No presente caso, observa-se que o contrato
reveste-se
de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva a consumidora, tratando-se de direito e garantia fundamental.

Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente.

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica.
(...)

A incidência do CDC, norma de ordem pública, torna relativa
a
aplicação do princípio pacta sunt servanda, sem, contudo, ofendê-lo.

Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes.

A autora busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não
auto-aplicabilidade
, por se tratar de disposição legal dependente de regulamentação em lei complementar.

A edição da Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata perdeu significância.

Destarte, partindo do princípio
que
o § 3º do artigo 192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide.

Conclui-se daí que, ainda que árduos a consumidora
, prevalecem
os juros contratados, bem como os demais encargos.

Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 596 – “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.
”

A autora, por meio desta ação, rebela-se contra os encargos contratuais, sendo certo que ela mesma aceitou os termos estipulados. Ora, clarividente está que a requerente aceitou e vem aceitando os encargos contratuais cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta o princípio do
"non
venire
contra
factum

proprium
"
.

O principal efeito da aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em contradição com o comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume Comemorativo,
pág
269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e
venire
contra
factum

proprium
", Luciano de Camargo Penteado, Revista de Direito Privado, vol. 27, p. 262.
)

O entendimento sobre as matérias ventiladas,
in
casu
, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ e STF, conforme alhures mencionado.

Em face dos argumentos acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre as partes é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura.

Ainda que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência desta, ao contrário do que alega o autor, não tem lugar
a
limitação constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade.

Com efeito, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária a sua cliente, a instituição financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro.

Dessarte
, a taxa final de juros como os demais encargos pactuados com a parte autora representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, como já dito.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo.

Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.
(...)

Não há, portanto, como modificar os juros legais, bem como a capitalização mensal, contratualmente ajustados entre os litigantes.

Ex
Positis
, julgo improcedente
o pedido formulado na exordial. Condeno a autora nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente
serão exigidos
se presentes os requisitos legais, uma vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
(
...)”
.
(id. 279561427).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual
intenta
a concessão dos benefícios da justiça gratuita e
a reforma da sentença
, a fim de que
a taxa de juros
do instrumento
seja limitada
a
5,34% ao mês e 86,67% ao ano
e
os
valores
tidos como
pagos
a maior

restitu
ídos e
m dobro
.

Pois bem.

Inicialmente, pertinente dizer que a solicitação de gratuidade de justiça carece de interesse processual, porquanto o Juízo sentenciante já deferiu o benefício à recorrente, a teor do que se observa da decisão de id.
279561412
.

Com efeito, conforme certidão de id.
280101396
, a apelante “
possui justiça gratuita deferida nestes autos
” e, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

A propósito, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante.

Quanto ao mérito,
vislumbra-se que o apelo comporta
parcial
provimento.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
, com a inversão do ônus da prova na forma do art. 6
º
, VIII, do mencionado diploma legal.

Por conseguinte, cumpre destacar que o art. 14 do CDC estabelece
que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, sendo tal responsabilidade
objetiva afastada
apenas nas hipóteses
de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Nessa esteira,
constata-se dos autos
que em
28/02/2023
as partes celebraram entre si
o c
ontrato de
e
mpréstimo n.
950000718788
, para liberação à
a
pelante do valor de R$
1.100,00 (mil e cem reais)
, a ser pago em
13
(
treze
) parcelas de R$
238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
(id.
279561407
)
.

Ainda, v
erifica-se que os encargos remuneratórios (taxa de juros) descritos no documento são de
17,5
0% mensal
e
592,56
% anual, com Custo Efetivo Total mensal de
18,14
% a.m
.
e
639,20
% a.a.

A respeito dos juros remuneratórios,
sabe-se
que o STJ, sob a égide dos repetitivos, ao julgar o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, firmou entendimento de que as instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto
n.
22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica,
de per si
, em
abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada,
in
verbis
:

“
(...)
DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
(...)

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
(...)

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(...)

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (
REsp
1.061.530/RS)
(...)
Verificada
a cobrança de encargo abusivo no
período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende
devido
.
(
...)”
.
(STJ,
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

No mesmo sentido é a Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil
(
disponível
em

https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)
,
na
data
do
instrumento pactuado entre as partes a taxa média de mercado dos juros para a operação em comento era de
5,34
% ao mês

(“
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
”
) e de

86,67
% ao ano (“
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
”)

Conforme relatado, no contrato foi estipulada a taxa
de
18,14
%
de juros remuneratórios mensais
e
639,20
% a
nuais (CET),
o que demonstra que foram pactuados extraordinariamente acima da média e destoam
de forma exagerada
daquela fixada no tempo da contratação
, motivo pelo qual
a abusividade é manifesta.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros
estar
acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro
utilizado
pelos Tribunais Estaduais
quanto a
o limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não
deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto, conforme se vê:

“(...)
4
. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
(...)”.

(
STJ,
REsp
n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022,
DJe
de 29/6/2022)
.

Desta feita, levando em conta as peculiaridades do caso em tela,
notadamente que se trata de pessoa idosa, que recebe
benefício de prestação continuada
do INSS,
tem-se
que a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes
resta patente
e, por isso, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, o que impõe a limitação

à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pel
a a
pelante.

A propósito
:

“(...)
2
. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade.
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.979.175/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 18/5/2022)
.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento por mim exarado:

“(...)
As taxas de juros remuneratórios que superam, de forma significativa,
a média de mercado configuram
abusividade, passível de revisão judicial.
(...)
”
.

(
TJMT,
N.U 1000836-
83.2023.8.11.0028,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/01/2025,
p
ublicado no DJE 27/01/2025)
.

Outrossim
, não merece guarida a invocação do princípio do
non
venire
contra
factum

proprium

empregad
o
na sentença para afastar a pretensão revisional.

Por cert
o, nas relações de consumo, a aceitação inicial pelo consumidor não impede o controle de abusividade das cláusulas, conforme estabelece o artigo 51, IV e § 1º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, disposições que imponham encargos excessivos à parte vulnerável são consideradas nulas de pleno direito, independentemente da
aquiescência
manifestada no momento da contratação.

Prosseguindo, r
econhecida a abusividade dos juros aplicados, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

A respeito
:

“(...)
Demonstrada
a
discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
(
...)”
.
(
TJMT, N.U 1004140-03.2021.8.11.0015, Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/02/2022,
p
ublicado no DJE 04/02/2022)
.

Ressalte-se que, s
e houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
,
e
corrigido monetariamente
com base no INPC
,
a contar da data do débito de cada parcela.

Ademais, pertinente apontar que
os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que
os juros de mora e
a correção monetária deverão observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

Em face do exposto,
conheço, em parte, da
apelação interposta por

JOANA D’ARC DA SILVA

e, nesta extensão,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,

para reformar a sentença e
reconhecer a abusividade dos juros fixados no contrato de empréstimo
n. 950000718788
, determinando que sejam aplicados os
juros remuneratórios
de acordo com a
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil na época da contratação, qual seja, 5,34% ao mês e 86,67% ao ano
.

E
m caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora após o recálculo, conden
o o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

à
restituição simples
do
s
valor
es
pago
s
a maior, com juros
de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
,
e
correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Determino ainda a observância, nos cálculos em sede de liquidação, dos parâmetros de atualização monetária e juros estabelecidos na Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, a partir de sua vigência, os índices previstos nos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do Código Civil.

Em razão
da parte autora ter
decaído do mínimo dos pedidos, inverto os honorários de sucumbência.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025